Tribunal: STF
Processo: RE 1549742
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA E PRÉVIA INDENIZAÇÃO. VALOR RESIDUAL. MORA DA MUNICIPALIDADE EXPRESSAMENTE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REGIME DE PRECATÓRIOS: DESNECESSIDADE. TEMA 865 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:



    “APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA - INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE DESAPROPRIAÇÃO - DEPÓSITO PRÉVIO INSUFICIENTE - LEVANTAMENTO PELO EXPROPRIADO - PAGAMENTO DA DIFERENÇA - REGIME DE PRECATÓRIO - ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - ÓRGÃO DE REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DO MUNICÍPIO - PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO - A PARTIR DA INTIMAÇÃO PESSOAL - Por se tratar de pagamento prévio de indenização, o valor depositado para imissão liminar na posse do imóvel deve ser levantado pelo expropriado. Contudo, ante a insuficiência do referido depósito, o pagamento da diferença deve ser feito por meio de precatório, na forma do art. 100 da Constituição da República Federativa do Brasil. O dies a quo do prazo para o órgão de representação judicial do Município interpor recurso, é a partir da intimação pessoal, a qual se dar por carga nos autos, remessa ou meio eletrônico. Recurso do Município de Sorriso provido. Recurso de Edsel Maria Galacci Cianciarulo provido em parte. Sentença ratificada nos seus demais termos” (fls. 1-2, e-doc. 43).



    Não foram opostos embargos de declaração. 



    2. A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso determinou a devolução dos autos ao órgão julgador, para eventual adequação do acórdão ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 865 da repercussão geral. 



    Em juízo de retratação, a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido por concluir inaplicável o Tema 865 da repercussão geral à espécie (e-doc. 57). Confira-se a ementa desse julgado: 



    “RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA – INDENIZAÇÃO DECORRENTE DA DESAPROPRIAÇÃO EM FAVOR DO PARTICULAR – ACÓRDÃO QUE DETERMINOU A POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DA DIFERENÇA DOS VALORES INICIALMENTE DEPOSITADOS E OS QUE DEVEM SER EFETIVAMENTE PAGOS, AO FINAL DO PROCESSO EXPROPRIATÓRIO, MEDIANTE REGIME DE PRECATÓRIO – ACERTO DA DECISÃO COLEGIADA – RETORNO DOS AUTOS PARA ANÁLISE DE APLICABILIDADE DO TEMA 865 DO STF FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL – MUDANÇA DE POSICIONAMENTO DA SUPREMA CORTE – POSSIBILIDADE DE QUITAÇÃO DAS DEFASAGENS APURADAS MEDIANTE DEPÓSITO JUDICIAL DIRETO, QUANDO O ENTE FEDERATIVO ESTIVER EM MORA COM SEUS PRECATÓRIOS – MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO – APLICAÇÃO SOMENTE PARA AS AÇÕES PROPOSTAS APÓS 26/10/2023 – INCIDÊNCIA TAMBÉM PARA AS DEMANDAS EM QUE HAJA EXPRESSA DISCUSSÃO ACERCA DA CONSTITUCIONALIDADE DA COMPLEMENTAÇÃO MEDIANTE PRECATÓRIO – AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO DO CASO CONCRETO ÀS EXCEÇÕES PREVISTAS NO JULGADO PARADIGMA – MANUTENÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que os pagamentos das diferenças entre os valores de avaliação inicial e final do bem desapropriado devem, em regra, ser feitos mediante precatório, se o ente público estiver em dia com essa despesa. O Plenário concluiu que a utilização do precatório não viola o direito de propriedade do particular, desde que a administração pública esteja adimplente, fazendo o pagamento, no máximo, no ano seguinte à ordem do Judiciário. A Suprema Corte, modulou os efeitos da decisão proferida no Recurso Extraordinário nº 922144, ‘para que as teses nela estabelecidas sejam aplicadas somente às desapropriações propostas a partir da publicação da ata da sessão desde julgamento, ressalvadas as ações judiciais em curso em que se discuta expressamente a constitucionalidade do pagamento da complementação da indenização por meio de precatório judicial’. RE 922144, Relator(a): Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, Julgado Em 19-10-2023, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-S/N Divulg. 06-02-2024 - Public. 07-02-2024). Na hipótese dos autos, a Ação de Desapropriação por Interesse Público foi proposta pelo Município de Sorriso/MT, na data de 18/10/1999, ou seja, 24 (vinte e quatro) anos antes da publicação da ata de Julgamento do Recurso Extraordinário nº 922144, com repercussão geral reconhecida (Tema 865), o qual se deu em 26/10/2023; logo o presente julgado não se amolda à primeira exceção proposta. Igualmente, a hipótese em apreço não se amolda à segunda exceção prevista, já que não há discussão expressa acerca da constitucionalidade do pagamento da complementação da indenização por meio de precatório judicial’. Decisão mantida. Juízo de retratação não exercido” (fls. 2-3, e-doc. 57).



     



    Os embargos de declaração opostos contra essa decisão foram rejeitados (e-doc. 664).



      3. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXIV do art. 5º e o art. 100 da Constituição da República e o estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 865 da repercussão geral.



    Sustenta que o Tribunal de origem, “ao determinar o pagamento da indenização recaída sobre o valor complementar reconhecido em sentença mediante o regime de precatório, subverteu a norma do artigo 5º, operando a desapropriação e condicionando a contraprestação a uma ordem de pagamento” (fl. 8, e-doc. 66).



    Ressalta “a discussão sobre a constitucionalidade do pagamento da complementação da indenização por meio de precatório judicial” (fl. 9, e-doc. 66).



    Assinala questionar,“de forma direta e específica, a constitucionalidade do pagamento da complementação da indenização por meio de precatório judicial. A análise dos autos demonstra que, de fato, esse é o principal argumento trazido no recurso, que ora se reitera, pois a recorrente entende que, ao determinar o pagamento por precatório, em vez de determinar a indenização prévia e justa em dinheiro, o v. acórdão incorre em ofensa direta ao artigo 5º, inciso XXIV, da Constituição Federal” (fl. 9, e-doc. 66).



    Pede o provimento do recurso extraordinário, “com a declaração de ofensa direta pelo V. Acórdão recorrido ao disposto no artigo 5º, inciso XXIV, da Constituição Federal, reconhecendo, por conseguinte, o direito da recorrente à indenização prévia e justa reconhecida em sentença, cujo pagamento deve se dar em dinheiro” (fl. 10, e-doc. 66).



    4. A Vice-Presidente do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário ao fundamento de o acórdão recorrido estar em conformidade com o julgamento do Tema 865 da repercussão geral (e-doc. 70).



    Foi interposto agravo interno contra essa decisão (e-doc. 71).



    Em juízo de retratação, a Vice-Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tornou sem efeito a decisão agravada e determinou novo exame de admissibilidade, por concluir que “a decisão recorrida não está em conformidade com as orientações do STF no Tema 865” (fl. 5, e-doc. 74).



    5. O recurso extraordinário foi admitido pela Vice-Presidente do Tribunal de origem em 30.4.2025 (e-doc. 90).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    6. Razão jurídica assiste ao recorrente. 



    7. No acórdão recorrido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso resolveu a controvérsia sobre a forma de pagamento de valor residual decorrente de desapropriação, nestes termos:



    “Quanto ao valor depositado para imissão liminar na posse do imóvel, por ser considerado pagamento prévio de indenização, nos termos do Decreto-Lei n. 3.365, de 21 de junho de 1947, deve ser levantado em sua integralidade pelo expropriado. (...)



    Contudo, ante a insuficiência do referido depósito, o pagamento da diferença entre o montante depositado e a indenização fixada na sentença deve ser feito por meio de precatório, na forma do artigo 100, da Constituição da República Federativa do Brasil” (fls. 7-8, e-doc. 43).



    Em juízo negativo de retratação, o Tribunal de origem assentou estar o acórdão recorrido em conformidade com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 865 da repercussão geral. Esta a fundamentação adotada no juízo de retratação:



    “O cerne da controvérsia reside em saber se a diferença apurada entre o valor do depósito inicial e quantia final efetivamente devida a título de indenização decorrente da desapropriação, determinada pelo juízo competente, deve ser paga mediante depósito judicial ou pela via do precatório, nos termos do art. 100 da Constituição. 



    In casu, conforme explicitado alhures, a 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Sorriso/MT, ‘para determinar que o pagamento da diferença do valor depositado’, fosse realizado ‘por meio de precatório’ (Id. 117228481, fl.07). 



    Já o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário Paradigma nº 922.144 RG/MG (Tema 865), firmou a tese no sentido de que: ’no caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios’. (...)



    Tendo em mente tais circunstâncias fáticas, ao menos prima facie, surge a aparente possibilidade de um possível juízo de retratação positivo, para se determinar a complementação do acórdão, no sentido de se permitir a quitação das diferenças devidas, mediante depósito judicial, diante da constatação da mora da Municipalidade em honrar com seus precatórios. 



    Ocorre, todavia, que a aludida tese supracitada, teve seus efeitos modulados nos seguintes termos (...).



      Na hipótese dos autos, a Ação de Desapropriação por Interesse Público foi proposta pelo Município de Sorriso/MT, na data de 18/10/1999 (Id. 117228456, fl.04), ou seja, 24 (vinte e quatro) anos antes da publicação da ata de Julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 922144, com repercussão geral reconhecida (Tema 865), o qual se deu em 26/10/2023; logo o presente julgado não se amolda à primeira exceção proposta. 



    Igualmente, não há subsunção do caso concreto à segunda exceção prevista no Julgado Paradigma em questão, qual seja: ‘ações judiciais em curso em que se discuta expressamente a constitucionalidade do pagamento da complementação da indenização por meio de precatório judicial’. RE 922144, Relator(a): Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, Julgado Em 19-10-2023, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-S/N Divulg. 06-02-2024 - Public. 07-02-2024). 



    Por consequência, conforme consignado no multicitado julgado em questão, há de se manter o antigo entendimento posicionamento da Suprema Corte em que houve ‘a confirmação da tese, fixada sob a vigência de Constituições passadas, de que o pagamento da indenização por desapropriação poderia, sim, se sujeitar ao regime de precatórios ’RE 922144, Relator(a): Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, Julgado Em 19-10-2023, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-S/N Divulg. 06-02-2024 - Public. 07-02-2024).



    Dessa forma, tendo em vista que o acórdão desta Corte de Justiça, harmoniza-se com as premissas fixadas no Julgamento do Recurso Extraordinário nº 922144, com repercussão geral reconhecida, Tema 865 do STF, a manutenção da decisum que permitiu o pagamento da complementação das diferenças indenizatórias mediante regime de precatório, é medida de rigor. 



    Com essas considerações, DEIXO DE EXERCER o juízo de retratação e mantenho inalterado o acórdão” (fls. 6-10, e-doc. 57).



    8. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 922.144, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal fixou tese de repercussão geral no sentido de que, “no caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios” (Tema 865), como se tem no presente processo. Esta a ementa do julgado:



    “Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Compatibilidade do regime de precatórios com a garantia de justa e prévia indenização em dinheiro na desapropriação. 1. Recurso extraordinário em que se discute se a diferença apurada entre o valor de depósito inicial e o valor efetivo da indenização final, determinada pelo juízo competente, deve ser paga mediante depósito judicial ou pela via do precatório, nos termos do art. 100 da Constituição. 2. A jurisprudência tradicional desta Corte firmou-se no sentido de que a indenização na desapropriação deve ser prévia à transmissão formal da propriedade ao Poder Público, que somente ocorre após o término do processo e a quitação do precatório. Em abstrato, esse entendimento não parece violar o comando constitucional de indenização prévia e justa do art. 5º, XXIV. 3. Entretanto, se o ente expropriante não estiver em dia com o pagamento dos precatórios, esse entendimento não deve prevalecer. O Estado tem o dever de ser correto com seus cidadãos. A indenização da desapropriação não pode ser transformada em um calote disfarçado ou no reconhecimento vazio de uma dívida, sob pena de se frustrar o comando constitucional do art. 5º, XXIV. O atraso indefinido no pagamento dos precatórios desnatura a natureza prévia da indenização e esvazia o conteúdo do direito de propriedade. Portanto, se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios, deverá pagar a indenização mediante depósito judicial direto. 4. Recurso Extraordinário a que se dá provimento, com modulação temporal dos efeitos e a fixação da seguinte tese: ‘No caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios’” (DJe 7.2.2024).



    Na decisão monocrática proferida no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.495.538/PR, o Ministro Gilmar Mendes assentou que a conclusão firmada no julgamento do Tema 865 “partiu do pressuposto de que a indenização da desapropriação não pode ser transformada em um calote disfarçado ou no reconhecimento vazio de uma dívida e que, assim, a regra constitucional que exige a expedição de precatório não deve prevalecer se o ente expropriante não estiver em dia com o pagamento das ordens de pagamento, sob pena de se frustrar o comando constitucional do art. 5º, XXIV” (DJe 22.1.2025).



    O Tribunal de origem, embora tenha assentado expressamente a “mora da Municipalidade em honrar com seus precatórios” (fl. 8, e-doc. 57), distinguiu indevidamente o presente processo do caso paradigma, em divergência com a tese fixada pela sistemática da repercussão geral no Tema 865 e com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PAGAMENTO DEVIDO PELA FAZENDA PÚBLICA. REGIME DOS PRECATÓRIOS. TEMA 865 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Pagamento de indenização por desapropriação por utilidade pública. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o pagamento da indenização por desapropriação deve ser efetuado mediante precatório, nos termos do art. 100 da CF. III. Razões de decidir 3. Todo pagamento devido pela Fazenda Pública em razão de decisão judicial deve observar o regime de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. Precedentes. IV. Dispositivo e tese 4. No julgamento do Tema 865 da sistemática da Repercussão Geral (RE 922.144/MG, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso), o Supremo Tribunal Federal fixou tese no sentido de que, no caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.505.178-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 21.2.2025).



    Ao determinar-se “a manutenção da decisum que permitiu o pagamento da complementação das diferenças indenizatórias mediante regime de precatório” (fl. 10, e-doc. 57), mesmo reconhecendo expressamente a mora do ente municipal, a conclusão do julgado recorrido divergiu da tese fixada pela sistemática da repercussão geral.



    9. Pelo exposto, dou provimento ao presente agravo e, desde logo, ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para, observada a tese de repercussão geral fixada no Tema 865, cassar o acórdão recorrido e determinar seja o pagamento do valor residual feito por depósito judicial, nos termos da jurisprudência firmada no Tema 865 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora